Tribunal: TJDFT
Processo: 0716536-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO RECONHECIDA.
1. O recolhimento das custas iniciais na origem constitui conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça formulado pela agravante, operando-se preclusão lógica.
2. Agravo interno conhecido e não provido.